Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721951-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 312, EDUARDO MILLER NETO DESPACHO Intimem-se os recorridos para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Prazo de 5 dias. Brasília, 8 de maio de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator